Tribunal: TRF3
Processo: 5007619-47.2018.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar, cuja validade e eficácia resulta de sua estreita observância aos atos de natureza primária como a lei, inovou a ordem jurídica restringindo direito já consagrado, violando frontalmente os princípios da legalidade e hierarquia das normas. VI - Posto isso, estando de acordo com o entendimento jurisprudencial acima é indevida a limitação imposta ao artigo 29, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009. VII - Agravo legal não provido." (TRF3, 3a Turma, Des. Fed. Rel. Antonio Cedenho, AMS 360242, j. 28/04/16, DJF3 06/05/16)

Cumpre esclarecer que a instituição do parcelamento (forma ou condições) é uma atividade vinculada à lei e sua interpretação deve ser realizada de forma literal.

Nesse sentido, eventual delegação que implique a faculdade de estipular, ao sabor da discricionariedade, hipóteses excludentes do parcelamento, ou até interpretação que induza a este entendimento, viola o postulado da estrita legalidade.

Assim sendo, deve ser afastada a condição imposta no artigo 29, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 em razão da violação do princípio da reserva legal em matéria tributária, possibilitando, caso seja esse o único óbice, o recebimento e processamento do pedido de parcelamento da impetrante, nos termos e efeitos legais.

Isto posto, nego provimento à remessa oficial, tida por interposta, e à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

Oficie-se a autoridade impetrada, encaminhando-se cópia da presente

Inteiro teor:
285/779)

5007619-47.2018.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. LEI No 10.522/02. LIMITAÇÃO PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 15/2009. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A controvérsia recursal instaurada cinge-se em analisar a legalidade da imposição do limite de valor previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 para fins de parcelamento simplificado de débitos previdenciários.

II. A possibilidade de parcelamento de débitos tributários está prevista no artigo 151, inciso VI, e no artigo 155-A, ambos do Código Tributário Nacional – CTN.

III. Por sua vez, a Lei no 10.522/2002, em seu artigo 14-C, possibilitou a concessão de parcelamento simplificado nos seguintes termos: Art. 14-C. Poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.

IV. Com o intuito de promover a regulamentação do parcelamento simplificado, foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 que estabeleceu, em seu artigo 29, que o débito a ser parcelado não poderia ultrapassar a soma de R$ 1.000,000 (um milhão de reais).

V. Todavia, não há previsão legal da referida restrição na Lei no 10.522/2002, de modo que a norma prevista na citada Portaria, emitida a pretexto de suposta regulamentação, configura nítida inovação no ordenamento jurídico.

VI. Cumpre esclarecer que a instituição do parcelamento (forma ou condições) é uma atividade vinculada à lei e sua interpretação deve ser realizada de forma literal.

VII. Nesse sentido, eventual delegação que implique a faculdade de estipular, ao sabor da discricionariedade, hipóteses excludentes do parcelamento, ou até interpretação que induza a este entendimento, viola o postulado da estrita legalidade.

VIII. Assim sendo, deve ser afastada a condição imposta no artigo 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 em razão da violação do princípio da reserva legal em matéria tributária, possibilitando, caso seja esse o único óbice, o recebimento e processamento do pedido de parcelamento da impetrante, nos termos e efeitos legais.

IX. Remessa oficial e apelação improvidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007619-47.2018.4.03.6109

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: AGRO VALLER LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS CAETANO CONEGLIAN - SP64648-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007619-47.2018.4.03.6109

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: AGRO VALLER LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS CAETANO CONEGLIAN - SP64648-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Agro Valler Ltda objetivando afastar a limitação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) imposta pelo artigo 29 da Portaria PGFN/RFB no 15/2009 para adesão ao parcelamento simplificado previsto no artigo 14-C da Lei no 10.522/02, em relação aos débitos previdenciários.

A r. sentença monocrática procedente o pedido, concedendo a segurança, para permitir a adesão do contribuinte ao parcelamento simplificado previsto no artigo 14-C da Lei no 10.522/2002, sem a restrição do limite no importe de R$ 1.000.000,00, conforme previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009, desde que atendidos aos demais requisitos legais. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a União Federal requer a reforma da sentença, com a denegação da segurança pleiteada.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007619-47.2018.4.03.6109

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: AGRO VALLER LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS CAETANO CONEGLIAN - SP64648-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A controvérsia recursal instaurada cinge-se em analisar a legalidade da imposição do limite de valor previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 para fins de parcelamento simplificado de débitos previdenciários.

A possibilidade de parcelamento de débitos tributários está prevista no artigo 151, inciso VI, e no artigo 155-A, ambos do Código Tributário Nacional - CTN, in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI - o parcelamento.

(...)

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

Por sua vez, a Lei no 10.522/2002, em seu artigo 14-C, possibilitou a concessão de parcelamento simplificado nos seguintes termos:

Art. 14-C. Poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.

Parágrafo único. Ao parcelamento de que trata o caput deste artigo não se aplicam as vedações estabelecidas no art. 14 desta Lei.

Cumpre, ainda, transcrever o artigo 14-F da Lei no 10.522/2002:

Art. 14-F. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão atos necessários à execução do parcelamento de que trata esta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Com o intuito de promover a regulamentação do parcelamento simplificado, foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 que estabeleceu, em seu artigo 29, que o débito a ser parcelado não poderia ultrapassar a soma de R$ 1.000,000 (um milhão de reais).

Todavia, não há previsão legal da referida restrição na Lei no 10.522/2002, de modo que a norma prevista na citada Portaria, emitida a pretexto de suposta regulamentação, configura nítida inovação no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, o artigo 29, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 aponta exegese que rompe com a hierarquia, o que implica, à evidência, afronta ao princípio da legalidade estrita.

Trata-se, portanto, de condição imposta pelo Fisco ao contribuinte que não existe no diploma legal respectivo, exigida por meio de mero ato administrativo que não poderia criar, modificar ou extinguir direitos, em especial em questões relacionadas ao parcelamento tributário.

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte Regional:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 10.522/02. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. PORTARIA PGFN/RFB 15/2009. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.- Nos termos do artigo 155-A do CTN, o parcelamento do débito fiscal será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.- A Lei no 10.522/02 disciplina o parcelamento simplificado, no seguinte sentido: Art. 14-C. Poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.- Assim, foi editada a Portaria PGFN/RFB no 15/2009, dispondo no artigo 29: "poderá ser concedido, de oficio ou a pedido, parcelamento simplificado para o pagamento dos débitos cujo valor seja igual ou inferior a R$ 1.000.00,00 (um milhão de reais)".- Dessa forma, citada norma infralegal estabeleceu restrições ao direito do contribuinte de aderir ao parcelamento, limitando-se o valor para o caso de parcelamento simplificado.- Logo, se reveste de ilegalidade a exigência imposta pela autoridade administrativa, uma vez que inexiste restrição desta espécie na Lei no10.522/02, vedando-se à norma hierarquicamente inferior inovar neste sentido.- Recurso improvido." (AI 00101944920144030000 / TRF3- QUARTA TURMA / DES. FED. MÔNICA NOBRE / e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/03/2016)

"APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO PAES COM PARCELAMENTO POSTERIOR. LIMITAÇÃO DE VALOR AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. ILEGALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. (...) 2.O artigo 14-C da Lei no 10.522/02 prevê a possibilidade de o contribuinte requerer parcelamento simplificado. A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 12/2013, alterando o artigo 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009, limitou essa faculdade apenas aos contribuintes com débitos em montante igual ou inferior à R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Tal previsão, conduto, não encontra amparo na lei de regência, razão pela qual extrapola o poder regulamentador que é conferido à Administração Pública. 3. Apelação provida." (TRF3, 6a Turma, Des. Fed. Rel. Johonsom Di Salvo, AMS 353097, j. 19/05/16, DJF3 01/06/16)

"PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO LEGAL - UNIÃO FEDERAL. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. LIMITAÇÕES DA PORTARIA No15/2009. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. (...) II - A Lei no 10.522/2002, em seu artigo 14-C, trata do parcelamento simplificado, e, consoante bem assinalado pelo Juízo a quo, verifica-se que o parágrafo único do artigo 14-C excepcionou as vedações do art. 14 no que tange à concessão do parcelamento e a exigência combatida está na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009, impugnada pela impetrante em seu artigo 29. III - Todavia, tal Portaria restringiu o direito da impetrante, e o princípio da legalidade é princípio basilar do Estado Democrático de Direito. É por meio da lei, enquanto emanada da atuação da vontade popular, que o poder estatal propicia ao viver social modos predeterminados de conduta, de modo que os membros da sociedade saibam, de antemão, como guiar-se na realização de seus interesses. IV - Nesse diapasão, estabelece o artigo 155-A do Código Tributário Nacional, que o parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica, que na hipótese dos autos se trata da Lei n.o 10.522/02. V - Destarte, ao determinar que a adesão ao parcelamento definido no artigo 14-C, da Lei n.o 10.552/02, restringe-se a débitos cujo valor seja igual ou inferior a 1.000.000,00 (um milhão de reais), condição não prevista na lei referida que o instituiu, a Portaria PGFN/RFB n.o 15/2009, norma de caráter secundário, complementar, cuja validade e eficácia resulta de sua estreita observância aos atos de natureza primária como a lei, inovou a ordem jurídica restringindo direito já consagrado, violando frontalmente os princípios da legalidade e hierarquia das normas. VI - Posto isso, estando de acordo com o entendimento jurisprudencial acima é indevida a limitação imposta ao artigo 29, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009. VII - Agravo legal não provido." (TRF3, 3a Turma, Des. Fed. Rel. Antonio Cedenho, AMS 360242, j. 28/04/16, DJF3 06/05/16)

Cumpre esclarecer que a instituição do parcelamento (forma ou condições) é uma atividade vinculada à lei e sua interpretação deve ser realizada de forma literal.

Nesse sentido, eventual delegação que implique a faculdade de estipular, ao sabor da discricionariedade, hipóteses excludentes do parcelamento, ou até interpretação que induza a este entendimento, viola o postulado da estrita legalidade.

Assim sendo, deve ser afastada a condição imposta no artigo 29, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 em razão da violação do princípio da reserva legal em matéria tributária, possibilitando, caso seja esse o único óbice, o recebimento e processamento do pedido de parcelamento da impetrante, nos termos e efeitos legais.

Isto posto, nego provimento à remessa oficial, tida por interposta, e à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

Oficie-se a autoridade impetrada, encaminhando-se cópia da presente decisão.

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. LEI No 10.522/02. LIMITAÇÃO PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 15/2009. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A controvérsia recursal instaurada cinge-se em analisar a legalidade da imposição do limite de valor previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 para fins de parcelamento simplificado de débitos previdenciários.

II. A possibilidade de parcelamento de débitos tributários está prevista no artigo 151, inciso VI, e no artigo 155-A, ambos do Código Tributário Nacional – CTN.

III. Por sua vez, a Lei no 10.522/2002, em seu artigo 14-C, possibilitou a concessão de parcelamento simplificado nos seguintes termos: Art. 14-C. Poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.

IV. Com o intuito de promover a regulamentação do parcelamento simplificado, foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 que estabeleceu, em seu artigo 29, que o débito a ser parcelado não poderia ultrapassar a soma de R$ 1.000,000 (um milhão de reais).

V. Todavia, não há previsão legal da referida restrição na Lei no 10.522/2002, de modo que a norma prevista na citada Portaria, emitida a pretexto de suposta regulamentação, configura nítida inovação no ordenamento jurídico.

VI. Cumpre esclarecer que a instituição do parcelamento (forma ou condições) é uma atividade vinculada à lei e sua interpretação deve ser realizada de forma literal.

VII. Nesse sentido, eventual delegação que implique a faculdade de estipular, ao sabor da discricionariedade, hipóteses excludentes do parcelamento, ou até interpretação que induza a este entendimento, viola o postulado da estrita legalidade.

VIII. Assim sendo, deve ser afastada a condição imposta no artigo 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 em razão da violação do princípio da reserva legal em matéria tributária, possibilitando, caso seja esse o único óbice, o recebimento e processamento do pedido de parcelamento da impetrante, nos termos e efeitos legais.

IX. Remessa oficial e apelação improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial, tida por interposta, e à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.